Tribunal: TJMT
Processo: 1020978-35.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020978-35.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAOLA STAMATO MARCONDES - CPF: 060.904.078-28 (AGRAVADO), LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal ajuizados por PAOLA STAMATO MARCONDES, para reconhecer o excesso de execução em razão da aplicação de índice de correção monetária diverso da Taxa SELIC. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. O Agravante sustenta ausência de interesse processual, questiona a incidência de honorários e busca a modificação da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecido excesso de execução; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários, com base no proveito econômico e redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação da Fazenda Pública quanto à nulidade arguida nos embargos, bem como sua resistência à pretensão executada, caracteriza comportamento que deu causa à propositura da demanda, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e justificando a condenação em honorários.

O art. 90, § 4º, do CPC permite a redução dos honorários advocatícios à metade quando houver reconhecimento do pedido após a citação, hipótese aplicada corretamente no caso, uma vez que a sentença reconheceu parcialmente o excesso de execução após defesa apresentada.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, veda a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, exigindo critérios objetivos de fixação.

A edição da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024, que passaram a adotar a Taxa SELIC como índice de correção monetária, não tem aplicação retroativa suficiente para afastar a sucumbência em embargos que reconhecem excesso de execução anterior à vigência das normas.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal, que trata da extinção da execução fiscal sem ônus, é inaplicável quando já há defesa apresentada, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública que dá causa à instauração da execução fiscal com excesso de cobrança está sujeita ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais objetivos, sendo inaplicável a apreciação equitativa quando o valor do proveito econômico for elevado, conforme o Tema 1.076 do STJ.

A redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, é cabível quando houver reconhecimento parcial do pedido após a apresentação de defesa.

O art. 26 da LEF não se aplica quando a parte executada já apresentou embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 90, § 4º; Lei Estadual/MT nº 12.358/2023; Decreto/MT nº 762/2024; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; STJ, Tema 1.076; STJ, Súmula 568; TJMT, Apelação Cível n.º 1000316-20.2022.8.11.0106, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.03.2023, DJE 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nos autos de embargos à Execução Fiscal nº 1020978-35.2024.8.11.0041.

Alega a Agravante que “
ao tempo do ajuizamento dos embargos à execução, faltava interesse processual ao embargante, haja vista que a referida defesa foi apresentada posteriormente à Lei Estadual 12.358, de 15 de dezembro de 2023 e ao Decreto Regulamentar nº n.º 762, de 27/02/2024, que regulamentou a aplicação da taxa SELIC para todos os créditos tributários do Estado”

Ressalta que
“
TODAS as Certidões de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, relativas a créditos tributários, foram atualizadas, a fim de adequar-se à nova lei estadual, com correção exclusiva pela Taxa Selic, perdendo, assim, o objeto da presente exceção de pré-executividade.”

Aduz, ainda, que
“considerando que os embargos à execução oposta (protocolada em21/05/2024) é posterior à Lei Estadual 12.358, de 15 de dezembro de 2023 e ao Decreto Regulamentar nº n.º 762, de 27/02/2024, incabível qualquer pretensão a título de honorários advocatícios, já lhe faltava interesse processual desde a data do protocolo dos embargos
.”

Assim, requer a reconsideração da decisão, para afastamento da condenação do Estado em honorários.

Contrarrazões. (id. 282251376)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado
Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nos autos de embargos à Execução Fiscal nº 1020978-35.2024.8.11.0041.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que fixou os honorários advocatícios no montante de 10% sobre o proveito econômico, reduzido pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao Recurso de Apelação, nos seguintes fundamentos:

“(...)

A matéria deduzida nos apelo, comporta julgamento monocrático com base na Súmula 568/STJ, bem como pela aplicação do Tema 1.076 do STJ.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos embargos à Execução n.º 1020978-35.2024.8.11.0041, oposta por PAOLA STAMATO MARCONDES, que julgou parcialmente procedentes os Embargos, tão somente para reconhecer o excesso de execução quanto à aplicação de índices de correção monetária superiores aos percentuais estabelecidos pela união (tema 1.062 STF), nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Opostos Embargos de Declaração, os mesmos foram parcialmente providos, tão somente para aplicar o art. 90, §4º do CPC na condenação em honorários advocatícios. (id. 266741294)

O fato jurídico-processual revela que o Apelante, em 21/04/2023, ajuizou a execução fiscal n.º 1014500-45.2023.8.11.0041 em desfavor de PAOLA STAMATO MARCONDES, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 20191660247, cujo valor, à época, alcançava a importância total de R$ 336.946,29 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos).

O Executado, ora Apelado, insurgiu-se contra a exigência fiscal ao apresentar Embargos a Execução, sob o fundamento de que a CDA apresenta índice de correção monetária diversa da Taxa SELIC.

Devidamente intimada a impugnar acerca dos Embargos, a Fazenda Pública, alegou ausência de interesse processual, a alteração legislativa anterior à data dos Embargos à Execução (Lei MT nº 12.358, de 15/12/2023, e decreto nº 762, de 27/02/2024), e honorários incabíveis.

O douto magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada, julgou parcialmente os Embargos à Execução, tão somente para reconhecer o excesso de execução, diante da utilização de índice diverso da taxa selic, à luz do Tema 1.062/STF, condenando o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Executado. Reduzindo pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Delineado o quadro fático e jurídico, passo à análise da pretensão recursal.

O inconformismo manifestado nas razões recursais, a despeito de bem articulado, não se sustenta diante da acertada solução conferida à controvérsia pelo juízo a quo, impondo-se a manutenção integral do decisum vergastado.

De início, cumpre rechaçar a premissa equivocada sobre a qual se assenta parte da irresignação, porquanto, instada a se manifestar nos autos, a Fazenda Pública não reconheceu, de imediato, a nulidade

arguida pelo Executado, quanto ao indice utilizado na CDA de correção monetária diverso da Taxa Selic.

Ademais, não se pode olvidar que a Fazenda Pública estadual deu causa à instauração da execução fiscal ao buscar a cobrança de crédito tributário com excesso de execução, circunstância que lhe impõe o ônus da sucumbência.

É consabido que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve suportar os encargos decorrentes de sua iniciativa processual.

Desse modo, não merece prosperar a alegação de que: “não são devidos honorários se o executado postula por algo que já foi resolvido antes mesmo de sua irresignação”.

Além disso, não se descuida que o ESTADO DE MATO GROSSO editou a Lei Estadual n.º 12.358, no dia 15 de dezembro de 2023, que “As referências aos índices de correção e/ou atualização monetária e a juros de mora contidas na legislação estadual ficam substituídas, exclusivamente, pelos indicadores estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Igualmente, o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Todavia, esse dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos.

No que tange ao quantum, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda. Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal já se manifestou nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - (ART. 90, § 4º, CPC)- INAPLICABILIDADE - RESISTÊNCIA AO PEDIDO (TEMA 872/STJ) - QUANTIFICAÇÃO - FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - TEMA 1.076/STJ - ADEQUAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - RESSARCIMENTO DAS CUSTAS DESPENDIDAS PELA PARTE VENCEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o réu (embargado) não reconheceu a procedência do pedido, é incabível a redução dos honorários de que trata o art. 90, § 4º, do CPC. 2. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC. 3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda. (N.U 1000316-20.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Destarte, tendo em vista a correção dos critérios adotados para fixação dos ônus da sucumbência, o recurso não comporta provimento.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Intimem-se. Publique-se. Cuiabá, data da assinatura digital. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP Relatora

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025